Tribunal: TJSP
Processo: 2052473-02.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão agravada não acolheu a arguição de incompetência do Juízo e indeferiu o pedido de produção de prova pericial – Acórdão de fls.147/150 não conheceu do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade – Interposição de recurso especial – Determinada o prosseguimento do recurso (quanto à arguição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Decisão agravada não acolheu a arguição de incompetência do Juízo e indeferiu o pedido de produção de prova pericial – Acórdão de fls.147/150 não conheceu do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade – Interposição de recurso especial – Determinada o prosseguimento do recurso (quanto à arguição de incompetência do Juízo) – Cabível o reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil) – Correta a distribuição da ação originária à 1a Vara Cível da Comarca do Tupã, por prevenção – RECURSO DO REQUERIDO ANDRÉ IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000141143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052473-02.2018.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante ANDRÉ
GONÇALVES DE OLIVEIRA e Interessado ADELSON BESSA DE ALMEIDA, é
agravado ARTHUR EMANUEL DE AMORIM SOARES (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Tupã – 1a Vara Cível
Processo no 1004488-20.2017.8.26.0637
MM. Juiz da causa: Fábio Alexandre Marinelli Sola
Agravante: André Gonçalves de Oliveira
Agravado: Arthur Emanuel de Amorim Soares (menor representado pelo genitor)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE
TRÂNSITO DANOS MATERIAIS E MORAIS
Decisão agravada não acolheu a arguição de
incompetência do Juízo e indeferiu o pedido de
produção de prova pericial Acórdão de fls.147/150
não conheceu do recurso, por ausência de requisito de
admissibilidade Interposição de recurso especial
Determinada o prosseguimento do recurso (quanto à
arguição de incompetência do Juízo)
Cabível o
reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55,
caput, do Código de Processo Civil)
Correta a
distribuição da ação originária à 1a Vara Cível da
Comarca do Tupã, por prevenção RECURSO DO
REQUERIDO ANDRÉ IMPROVIDO
Voto no 24206
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido
André contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Fábio Alexandre Marinelli Sola
(fls.469/470 da ação originária), que, nos autos da “ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de pensão”, não acolheu a arguição de incompetência
do Juízo e indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que caracterizada a incompetência do Juízo para o
julgamento da ação, que aplicável a regra geral de competência do domicílio do
Requerido e do local do fato (comarca de Bastos), que a ação proposta pela mãe da
vítima do acidente de trânsito é insuficiente para atrair a competência das ações
ajuizadas pelo filho e pelo companheiro da vítima, e que imprescindível a produção
de prova pericial. Pede o provimento do recurso, para o reconhecimento da
incompetência do Juízo, com a remessa dos autos ao foro do domicílio do
Requerido, ou para deferir a produção de prova pericial.
O acórdão de fls.147/150 não conheceu do recurso, por
ausência de requisito de admissibilidade.
Em seguida, o Requerido André interpôs recurso especial
(fls.157/166), que foi admitido (fls.203/205) e, ao depois, provido pelo Superior
Tribunal de Justiça, para “determinar o retorno dos autos no Tribunal de origem, a
fim de que prossiga no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora
agravante” (decisão de fls.247/249).
Contrarrazões a fls.258/259.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, pelo improvimento
do recurso (fls.264/269).
É a síntese.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cabimento do
agravo de instrumento “para impugnação de decisão interlocutória que decide sobre
competência, conferindo-se interpretação analógica ou extensiva ao inciso III do art.
1.015 do CPC/2015” (fls.247) o que passo a apreciar, destacando-se que ausente a
interposição de recurso quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento em
relação ao indeferimento da produção de prova pericial.
O artigo 55, caput e parágrafo segundo, inciso I, ambos do
Código de Processo Civil, dispõem que:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 2° Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.
Ajuizada a ação originária sob o fundamento de que Lamara
Rafaela Amorim da Silva (mãe do Autor) faleceu em acidente de trânsito ocorrido
em 13 de maio de 2017, na Rodovia SP 457, quando o veículo “Fiat Fiorino”, placas
EFV-1569, de propriedade do Requerido Adelson e conduzido c pelo Requerido
André, colidiu com a motocicleta em que trafegava Lamara (“Honda NXR”, placas
DJZ-076), e pleiteada a condenação dos Requeridos ao pagamento de pensão mensal
e de indenização por danos morais notando-se que houve a distribuição por
dependência ao Processo número 1004020-56.2017.8.26.0637, ação indenizatória
ajuizada por Neuza Pereira de Amorim (mãe de Lamara) em decorrência do mesmo
acidente, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Tupã (conforme consulta efetuada ao
sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça).
Assim, a ação originária e a segunda ação versam sobre a
mesma causa de pedir, de modo que caracterizada a hipótese descrita no artigo 55,
caput do Código de Processo Civil, o que torna correta a distribuição da ação
originária à 1a Vara Cível da Comarca do Tupã, por prevenção (distribuição da ação
ajuizada por Neuza em 07 de junho de 2017, data anterior ao ajuizamento da ação
originária 27 de junho de 2017), considerando que “a competência relativa poderá
modificar-se pela conexão ou pela continência” (artigo 54 do Código de Processo
Civil).
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada,
que é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator